Tribunal: STF
Processo: Rcl 89760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA ALEGADA PREVENÇÃO: RECURSO INCABÍVEL. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO:  INDEFERIMENTO.

Relatório
1. Em 23.3.2026, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Luiz Carlos dos Santos Batista contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0001027-73.2015.5.05.0019, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral, e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, nestes termos:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 34).

2. Publicada essa decisão no DJe de 25.3.2026, o embargante opõe, tempestivamente, em 27.3.2026, embargos de declaração contra a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, pela qual mantida a presente reclamação sob minha relatoria, e interpõe agravo regimental contra decisão por mim proferida (docs. 38-40). 

3. Em 27.3.2026, foi determinada a inclusão destes recursos na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 10.4.2026.

Em 30.3.2026, pela Petição/STF n. 40.485/2026, Luiz Carlos dos Santos Batista sustenta que “o presente feito foi incluído em pauta de julgamento virtual da Primeira Turma, no período de 10/04/2026 a 17/04/2026, para apreciação de agravo regimental. Ocorre que, antes mesmo da interposição do referido recurso, o reclamante opôs embargos de declaração em face da decisão proferida pela Presidência desta Corte (ID. 065494e7), os quais permanecem pendentes de apreciação. Referidos embargos não possuem caráter protelatório, mas visam sanar vícios relevantes da decisão embargada, especialmente no que diz respeito à definição do critério de prevenção, ponto central da controvérsia” (fl. 1, doc. 42).

Requer “o chamamento do feito à ordem, para reconhecimento do vício processual decorrente da inclusão do processo em pauta, com a consequente retirada do feito da pauta de julgamento virtual da Primeira Turma, bem como a remessa dos autos à Presidência desta Suprema Corte para prévia apreciação dos embargos de declaração de ID. 065494e7” (fls. 1-2, doc. 42).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao requerente.

5. Em 12.2.2026, determinei a remessa dos autos eletrônicos desta reclamação à Presidência para análise de eventual redistribuição (art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal) (doc. 19).

Em 20.3.2026, o Presidente do Supremo Tribunal Federal manteve esta reclamação sob minha relatoria (doc. 33).

6. O exame de mérito desta reclamação ocorreu em 23.6.2026 (doc. 34), e os embargos de declaração contra a decisão proferida pelo Presidente deste Supremo Tribunal, pela qual mantida a distribuição desta reclamação sob minha relatoria, foram opostos apenas em 27.3.2026 (doc. 38), quando a reclamação já estava sob a minha relatoria. Portanto, incabível a redistribuição nos termos do § 1º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dispõe “o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”. Assim, por  exemplo, o seguinte julgado:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREVENÇÃO, QUANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DISTRIBUÍDO A RELATOR DIVERSO DO QUE, ANTERIORMENTE, FOI DISTRIBUÍDO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE OUTRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA MESMA CAUSA, E AQUELE (O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISTRIBUÍDO DEPOIS) E JULGADO ANTES QUE SE EXARE, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPACHO QUE NÃO SEJA DE MERO IMPULSO PROCESSUAL. – O ARTIGO 69 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DEVE SER INTERPRETADO NO SENTIDO DE QUE ESTA PREVENTO, EM HIPÓTESE COMO A EM CAUSA, O RELATOR QUE EXARAR NOS AUTOS O PRIMEIRO DESPACHO QUE NÃO SEJA DE MERO IMPULSO PROCESSUAL, MAS QUE IMPLIQUE O PRÉVIO CONHECIMENTO DA CAUSA, QUER NO QUE DIZ RESPEITO A PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, QUER NO CONCERNENTE AO MÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS” (RE n. 113.279-ED, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 18.3.1988).

Este Supremo Tribunal assentou que a decisão pela qual se acolhe ou se rejeita a distribuição por prevenção não autoriza a interposição de recurso, por ser medida de organização interna incapaz de lesar direito da parte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANTE DA COMPETÊNCIA DE UM DOS MINISTROS DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 137.070-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 1º.2.2017).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso’. (HC 137.070-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE  n. 1.027.790-AgR-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).

“Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado ministro para relatoria de processos. Inexistência de lesividade ao interesse das partes. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Agravo não conhecido. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. Ademais, é inviável o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada e se limita a reiterar os argumentos apresentados anteriormente, os quais foram oportunamente apreciados nos estritos limites legais e regimentais das atribuições conferidas ao Presidente. Precedentes. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 115.468- AgR-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19.11.2013). 

“Agravo regimental no agravo regimental em petição. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado ministro para relatoria de processos. Inexistência de lesividade ao interesse das partes. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Agravo improvido. I O despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. II O agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada e se limita a reiterar os argumentos apresentados anteriormente. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 5.614-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.9.2015). 

No mesmo sentido, a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 48.494:  
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 69, CAPUT, DO RISTF. PREVENÇÃO CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. INCOGNOSCÍVEL RECURSO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS (DJe 3.8.2021).

7. Este Supremo Tribunal assentou que o Relator poderá receber os embargos de declaração opostos como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, e deixar de intimar o agravante para complementar as razões recursais, quando o recurso atender ao disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, como na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
“O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): Preliminarmente, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC (RTJ 145/664 RTJ 153/834 AI 243.159-ED/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA AI 243.832-ED/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES Rcl 4.395-ED/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.), e destaco ser desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, pois atendida a exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC (ARE 953.024-ED/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES ARE 953.448-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN ARE 966.749-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA RE 955.845-ED/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.)” (ARE n. 1.000.456-ED-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2017).
8. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:	
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

9. O requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa nem  limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

10. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual de julgamento.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora